Tribunal: TJDFT
Processo: 0720762-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720762-73.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEVER EUGENIO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por CLÉVER EUGÊNIO DA SILVA contra a sentença (ID 51795528) proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos dos embargos à execução fiscal no 0720762-73.2023.8.07.0016, propostos pelo apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, por meio da qual foi extinto o feito, sem resolução de mérito (art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980 c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil), ao fundamento de que o embargante, embora instado a fazê-lo, não recolheu as custas e nem promoveu a segurança do juízo. Ademais, o embargante foi condenado a arcar com as custas processuais, mas não ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Na apelação cível (ID 51795531), o apelante postula, inicialmente, a necessidade de recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, bem como o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Sustenta ser pessoa pobre na acepção legal do temo, motivo pelo qual vindica o deferimento da gratuidade de justiça e propugna o prosseguimento do feito na origem, a despeito da ausência de garantia do juízo. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que, reformando-se a sentença, seja deferida a gratuidade de justiça e determinado o prosseguimento dos embargos à execução fiscal. Sem recolhimento do preparo recursal. Nas contrarrazões (ID 51795534), o agravado pede o desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O recurso de apelação cível interposto contra sentença que julga improcedentes os embargos à execução não é dotado, como regra, de efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, III, do CPC), porém, excepcional e fundamentadamente, o relator, se já distribuída a apelação, poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houve risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, II e § 4o, do CPC). Bem por isso, segundo a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, “É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos” (Enunciado no 317/STJ). Ademais, “a regra é que a apelação interposta contra sentença que julga improcedentes os embargos à execução fiscal seja recebida apenas no efeito devolutivo, ressalvada a concessão, excepcional, de efeito suspensivo quanto à execução, desde que analisados e validados os critérios autorizadores de seu deferimento”, sendo certo que, “Ainda que não haja revogação expressa do efeito suspensivo por ocasião da sentença, não se pode conceber que a cognição limitada que inicialmente o atribuiu aos embargos se sobreponha à cognição exauriente da sentença de improcedência dessa ação, se a tutela provisória não for expressamente confirmada. Assim, ausente qualquer notícia de que a apelação, quanto à parte julgada improcedente, tenha sido recebida com efeito suspensivo devidamente fundamentado - porquanto excepcional - em relação à execução, não deve ser interposto óbice ao seu prosseguimento” (REsp n. 1.996.660/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/6/2023.). Na espécie, não se averigua a relevância da fundamentação exposta ou, ainda, a probabilidade do provimento do recurso que autorizam o deferimento excepcional de efeito suspensivo à apelação cível interposta, conforme preceitua o art. 1.012, § 4o, do CPC. No caso dos autos, verifica-se que o Juiz da causa concedeu ao embargante, ora apelante, a oportunidade de comprovar a garantia do juízo na execução fiscal, nos termos do art. 16 da Lei no 6.830/80, ou, ainda, sua hipossuficiência financeira (ID 51795521), tendo ele se limitado a reiterar o pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 51795524). Diante disso, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das custas iniciais e de garantia do juízo (ID 51795526), o que não ocorreu, sobrevindo a sentença ora atacada (ID 51795528). Em casos tais, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação, sendo indevido o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita” (AgInt no REsp n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 16/6/2021.). Assim, em contexto no qual não é comprovada devidamente a hipossuficiência patrimonial do devedor, não é possível garantir-lhe a não apresentação da garantia do juízo para o recebimento dos embargos à execução fiscal. A propósito, alinhando-se ao entendimento exarado na sentença, transcrevo a ementa dos seguintes julgados desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. 1. O art. 321 do CPC estabelece que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. 2. Não configura cerceamento de defesa a sentença que indefere a petição inicial após oportunizar à parte a emenda à inicial, sem correspondente cumprimento. 3. No julgamento do REsp 1.127.815/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ mitigou a obrigatoriedade da garantia integral do crédito executado prevista no §1o do artigo 16 da Lei no 6.830/80 para o recebimento dos embargos à execução fiscal para os casos em que for comprovada a inexistência de patrimônio do devedor, no entanto, este entendimento não se aplica ao presente caso, porquanto a parte embargante não atendeu integralmente à determinação de emenda à inicial. 4. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1742306, 07525747020228070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMENDA. INICIAL. DESCUMPRIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Apesar de o Código de Processo Civil permitir a interposição de embargos à execução independentemente de penhora, depósito ou caução, não foi revogada a exigência específica e expressa do §1o do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal (Lei no. 6.830/1980) de modo que a garantia à execução continua sendo requisito para o processamento dos embargos à execução fiscal. 2. A garantia do Juízo é condição de procedibilidade dos embargos do devedor em execução fiscal, sendo de se salientar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, quando do exame do Recurso Especial n.o 1.272.827/PE, reconheceu como necessária a garantia plena do juízo para a oposição dos embargos ao executivo fiscal e apenas mitigou a obrigatoriedade da garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal nos casos de inexistência de patrimônio do devedor e desde que este comprove tal condição, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da gratuidade de justiça. 3. Quando, devidamente intimada, a embargante não cumpre a determinação de emenda a inicial de garantia do juízo, pressuposto específico de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a manutenção da sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 16, §1o, da Lei 6830/80 cumulado com o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1753302, 07051864020238070016, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PROVA. CAPACIDADE FINANCEIRA. GARANTIA JUÍZO. HIPOSSUFIÊNCIA PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum 2. A garantia do juízo é pré-requisito para a oposição dos embargos à execução fiscal. No entanto, a Constituição Federal assegura o acesso ao Judiciário, e a sua ausência não pode constituir obstáculo àqueles que não têm patrimônio, independentemente de o executado ser ou não beneficiário de gratuidade de justiça. No caso, a hipossuficiência patrimonial do executado não restou comprovada. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.” (Acórdão 1393082, 07288459720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de tais considerações, não é devida a atribuição excepcional de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação cível interposta. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 07 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora